Tribunal: STF
Processo: ARE 992478
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-11-09
Data de publicação: 2016-11-09

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Ofensa ao art. 5º, incisos XXXV, XXXVIII, XXXIX, LIV e LV; 93, inciso IX, da CF. 4. Negativa de autoria, fixação da pena acima do mínimo legal e de regime inicial fechado com base, unicamente, na hediondez. 5. Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356. 6. Deficiência de fundamentação. Súmula 284. 7. Para entender de forma diversa do que decidido pelas instâncias anteriores, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório. Súmula 279. 8. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, na fundamentação da fixação da pena-base, porque se trata de matéria infraconstitucional - AI 742.460/RJ RG. 9. Regime inicial mais gravoso ante a gravidade concreta do delito, nos termos do § 2º e § 3º, art. 33, c/c art. 59, do CP. Motivação idônea. Precedentes. 10. Violação aos princípios do contraditório e ampla defesa. Inexistência de repercussão geral da matéria quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (Tema 660). 11. Ofensa meramente reflexa à Constituição. Interpretação da legislação penal comum. 12. Agravo regimental a que se nega provimento.